Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717940-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES, ANDREA DANTAS DE OLIVEIRA STUCKERT AGRAVADO: RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES e outro contra decisão proferida em ação de conhecimento no 0703386-56.2022.8.07.0001, em que contende com RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e outro. De acordo com a decisão agravada, foi deferido o pedido de tutela de urgência formulado pela segunda ré, para determinar que a parte autora se abstenha de praticar atos extrajudiciais de cobrança vexatórias (ID 124494080): “Afirma a segunda ré que estaria recebendo cobranças vexatórias e inconvenientes por parte dos autores, via mensagem por aplicativo e publicação em redes sociais, tornando suposto débito de conhecimento geral, razão pela qual requer a cessação de tal conduta. Junta documentos. Defiro o pedido deduzido pela segunda ré, para determinar que a parte autora se abstenha de praticar atos extrajudiciais de cobrança vexatórias quanto ao objeto dos autos, por si ou interposta pessoa, de forma pessoal ou virtual, devendo aguardar o regular processamento do feito, em especial considerando que a tutela de urgência foi indeferida, decisão por enquanto mantida pelo Eg. TJDFT e que deve ser respeitada, sob pena de prática de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, incisos III e IV do CPC, bem como de ser considerado litigante de má-fé, com as consequências legais pertinentes. Advirto a parte autora que a reiteração da conduta após a intimação quanto ao teor da presente decisão resultará em aplicação de multa. Intime-se pessoalmente e por publicação, com urgência. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada sob ID 115547353 e o decurso do prazo para resposta.” Em seu recurso, o agravante pede a reforma da decisão agravada, em razão das mensagens apresentadas e da Notificação juntada aos autos não representarem de maneira alguma a prática de “atos extrajudiciais de cobrança vexatórias quanto ao objeto dos autos, por si ou interposta pessoa, de forma pessoal ou virtual” e que foram encaminhadas em teor respeitoso, sem nenhuma expressão agressiva, muito menos “vexatória”, previamente a realização de uma audiência de conciliação a pessoas diretamente ligadas ao caso, a esposa de um dos réus e o advogado do contratante/pagador, Grupo Disbrave. Sustenta que a Notificação extrajudicial (ID. 124452635) foi enviada para a empresa Disbrave, que é diretamente ligada ao caso por ser exatamente a cliente que deve pagar os honorários remanescentes para os réus e seus demais sócios. Em relação às mensagens (02) – uma de Marcelo para os advogados a empresa Disbrave e outra, de Andréa para a esposa do Réu Moacir, o foram de forma privada pela parte, dias antes da audiência de conciliação exatamente com propostas de acordo para os réus. Esse procedimento não caracteriza cobrança e o teor das mensagens comprova que não existiu “cobrança vexatória” mas tão somente um apelo para uma tentativa de acordo sem nenhum teor ofensivo. Assevera que a decisão exarada que declara os atos acima referidos como cobranças vexatórias é um equívoco que deve ser reparado pelo Tribunal. Sustenta que a comunicação entre o autor e o patrono de uma das partes envolvidas, o Grupo Contratante, que teve participação ativa na tentativa de solução extrajudicial da questão, jamais pode ser encarada como atentatória à honra do réu, muito menos cobrança vexatória. Quanto a Notificação Extrajudicial enviada pelos autores, nada mais é que o exercício regular de direito. Alega que a Notificação nada mais é que o exercício do direito dos autores de comunicar ao Grupo Disbrave que, caso realize o pagamento de valores que se encontram sub judice em dois processos judiciais (o presente feito e a execução promovida pela empresa Almeida e Lacerda contra o próprio Grupo Disbrave) estará realizando pagamento a quem já recebeu mais do que era devido e que ao assim proceder, estará assumindo para si os ônus do pagamento indevido. Argumenta que a Notificação jamais poderá ser classificada como cobrança vexatória, em primeiro lugar porque os Notificantes não estão cobrando absolutamente nada; em Segundo lugar porque a Notificação foi encaminhada via Cartório Extrajudicial, devidamente registrada e nos termos da Lei para o Grupo Disbrave e não para o Réu e em terceiro lugar os termos da Notificação são objetivos e dentro da técnica jurídica. Em relação à finalmente, quanto a autora Andréa Stuckert, ao que parece ocorreu um equívoco quanto ao endereçamento da mensagem ficando claro que foi endereçada a pessoa que presenciou as partes comemorando a assinatura do contrato, ou seja testemunha ocular de fato diretamente relacionado ao objeto desta ação e esposa do agravado (não se pode conceber que a esposa, possivelmente meeira, seja “pessão estranha”). Aduz que, o que se vê na mensagem é praticamente a autora implorando para que a Sra. Bruna, esposa do Réu Moacir interceda para que seu marido “se conscientize do mal que nos está causando” e relata “que o prejuízo, além de financeiro, abalou emocionalmente todos nós, os prejudicados e nossas famílias”. Sustenta que uma única mensagem em termos de constrição, sem nenhum tipo de imposição, praticamente implorando para que a esposa do autor interceda com seu marido para encerrar esse processo com um acordo entre as partes não pode, também ser encarada como “vexatória” e humilhante. Afirma que causa espécie que às vésperas de uma audiência de conciliação de um processo com provas massacrantes para seu provimento, o Réu se apresente tão beligerante, sendo ele próprio advogado e que tem por imposição Estatutária a busca do acordo entre as partes. Sustenta que a petição do réu Moacir ora agravado, lamentavelmente tumultuou o feito e não contribuiu, de maneira alguma para a busca da conciliação e de um acordo entre as partes máxime ao beirar perigosamente à infração ético-disciplinar prevista ano art. 34, XIV do Estatuto da OAB. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo no ID 35932298 e 35932296. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator